Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE NATUREZA HEDIONDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo foi elevado à categoria de crime hediondo após alteração inserida pela Lei no 13.964/2019. Assim, o crime em comento encontra-se abrangido pela previsão do inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal, o qual faz menção expressa aos crimes hediondos e a eles equiparados.
2. In casu, considerando que o agravante não é reincidente em crime hediondo e foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado praticado em 14/07/2020, portanto, quando em vigor a alteração da Lei no 8.072/1990 pela Lei no 13.964/2019, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração inferior a 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de progressão de regime em relação à pena veiculada na execução pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.